Tribunal: STF
Processo: MS 38703
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÕES DIRIGIDAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.8.2022, pela Associação dos Notários e Registradores do Interior da Bahia e Pro Ofício Único – Anoriba contra ato da “Corregedoria-Geral do Conselho Nacional de Justiça” que “obstou a deliberação dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, em Sessão Plenária, para apreciar proposta de Projeto de Lei que visa reestruturar os ofícios extrajudiciais daquele Estado (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que, em “inspeção realizada no dia 16/5/2022, na Corregedoria das Comarcas do Interior do Estado da Bahia, a Corregedoria Nacional constatou que, dentre as determinações/recomendações direcionadas à unidade na última Inspeção sucedida em 11/5/2021 (Processo n. 0003175- 94.2021.2.00.0000), relatadas nos autos do Pedido de Providências n. 0006717-23.2021.2.00.0000, a determinação abaixo não foi cumprida: Enviar o projeto de lei que promova a reestruturação das unidades extrajudiciais, para fim de exame, evitando-se a acumulação dos serviços de notas e registro de imóveis na mesma unidade, nos termos das diretrizes que decorrem do sistema” (fl. 2, e-doc. 1)



    Afirma que, segundo a Corregedoria Nacional de Justiça, a “referida proposta de Projeto de Lei, embora trate da reestruturação das unidades extrajudiciais, prevê a acumulação dos serviços de notas e registro de imóveis em pequenas unidades do interior, de modo contrário à determinação supramencionada do Conselho Nacional de Justiça”. Razão pela qual “obstou a deliberação dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, em Sessão Plenária, para apreciar proposta de Projeto de Lei que visa reestruturar os ofícios extrajudiciais daquele Estado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Para a impetrante, essa decisão seria ilegal e abusiva por suposta afronta à autonomia administrativa do Tribunal local. Nesse sentido, assevera que “a ingerência de qualquer ente, em qualquer fase do processo legislativo que tem seu início do Tribunal de Justiça, ainda que seja por parte da Corregedoria Nacional Conselho Nacional de justiça, desvirtua todo procedimento e pode, em última análise, resultar em usurpação de função atribuída a outro órgão no sistema legislativo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que os estudos realizados naquele Estado contemplam “modelos diversos para cada realidade, sendo que a implementação de um ou outro é determinada pelo volume de serviços e/ou da receita”, com previsão de instituir “Ofício Único, em cidades de até 50 mil habitantes” (fl. 4, e-doc. 1), além de outras propostas que incluiriam o fechamento de cartórios extrajudiciais.



    Pondera que “a opção pela adoção do Ofício Único no âmbito da comissão de reforma do Tribunal Baiano levou em consideração dados estatísticos que indicam que 80% dos cartórios da Bahia são deficitários, ou seja, dependem do Fundo Especial de Compensação do Estado da Bahia (FECOM) para manter suas atividades” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que “a determinação do Conselho Nacional de Justiça não encontra respaldo legal nem constitucional, pois afronta a reserva constitucional de iniciativa dada ao Tribunal Local (art. 96, inciso II, ‘b’, da Magna Carta da República) além de ‘recomendar’ a não adoção de modelo cuja legalidade é expressamente prevista no dispositivo supra, ou seja, a possibilidade de acumulação dos serviços de notas e registro de imóveis em pequenas unidades do interior” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota ser cabível o presente mandado de segurança “por infringência ao direito líquido e certo do Impetrante em resguardar a independência e autonomia do Poder Judiciário estadual e o pacto federativo que, por via reflexa, o atinge invariavelmente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta-se legitimado para a ação, pois estariam “devidamente preenchidos os requisitos para figurar no polo ativo desta demanda, considerando que está constituída há mais de 1 (um) ano e, ainda, abarcada pelo entendimento jurisprudencial” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Acentua que “a escolha entre os modelos diz respeito à autonomia no exercício de competência constitucional é privativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal”, sendo que, “de acordo com a ADI 3367, de Relatoria do Min. César Peluso, o CNJ só poderá atuar como fiscal, nos moldes dos arts. 99 e 103-B, § 4º, inciso I ambos da Constituição Federal, devendo atuar zelando pela autonomia do Poderes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Conclui que “o CNJ não possui competência para afrontar a autonomia do TJBA em pautar assunto, sobretudo o que refletiria positivamente no Estado. Não bastasse, inexiste proibição pela Lei 8935/94 acerca da possibilidade de unificação cartorária, consoante dispõe em seu art. 26” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Requer seja concedida, ”liminarmente, inaudita altera parte, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais contidas no art. 9º, da Lei nº 12.016/2009, assegurando, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sua autonomia como Poder Judiciário estadual para deliberar o contido nos autos TJ-ADM-2021/09272, referente a proposta de Projeto de Lei que visa reestruturar os Ofícios Extrajudiciais do Estado da Bahia, além de outros assuntos administrativos que ocorrerem” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Aponta que “os reflexos da manutenção do cenário atual implicam efeitos nocivos em relação aos serviços prestados pelo notariais do Estado da Bahia, afastando, ainda, o interesse concursal para preenchimento dos postos no local e, outrossim, corroborando com o abandono de cargo por aqueles que assumem como notariais, devido à precariedade estrutural” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pede a “concessão definitiva da segurança, com a ratificação da liminar deferida, assegurando-se o direito líquido e certo vergastado, garantindo, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sua autonomia como Poder Judiciário estadual para deliberar o contido nos autos TJ-ADM-2021/09272, referente a proposta de Projeto de Lei que visa reestruturar os Ofícios Extrajudiciais do Estado da Bahia, além de outros assuntos administrativos que ocorrerem, arcando o Impetrado, ainda, a autoridade coatora com eventuais despesas processuais, ex vi legis” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não reúne condições para seu regular processamento neste Supremo Tribunal, por manifesta ilegitimidade ad causam da associação impetrante. 



    4. Quanto ao alegado direito líquido e certo, na espécie, a impetrante assevera que a “autonomia no exercício de competência constitucional é privativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma a impetrante que a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, impeditiva que seria da deliberação dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, em Sessão Plenária, para apreciar proposta de Projeto de Lei que visa reestruturar os ofícios extrajudiciais daquele Estado, teria desbordado dos limites constitucionais de competência do Conselho Nacional de Justiça, em afronta à autonomia do Tribunal local e a “todo procedimento e pode, em última análise, resultar em usurpação de função atribuída a outro órgão no sistema legislativo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “o mandado de segurança é medida judicial que só pode ser utilizada para defesa de direito próprio e direito do impetrante, e não para defender direito potencial, e que apenas poderia eventualmente surgir se afastado aquele a quem o ato apontado como ilegal iria atingir. (…).” (RTJ 120/816, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei) ‘Mandado de Segurança. Não cabe se o ato contra o qual é impetrado não fere direito líquido e certo do impetrante. A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por Lei (CPC, art. 6º). Impetração não conhecida.’ (RTJ 128/1138, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei)” (MS n. 35.787-MC-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Dje 17.7.2020).



    Na espécie, a determinação do Conselho Nacional de Justiça foi dirigida a um órgão estatal, qual seja, o Tribunal de Justiça da Bahia. Seu objeto é de interesse das Corregedorias das comarcas do Interior (fl. 1, e-doc. 5). Teria decorrido de exercício regular de seu desempenho, em inspeção ordinária realizada em 11.5.2021 (fl. 8, e-doc. 5). Contra aquela decisão não se opôs aquele Tribunal estadual, conforme verificado no despacho do Presidente, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco: 



    “Em decisão exarada na presente data, nos autos do reportado procedimento, a Ministra Corregedora Maria Thereza de Assis Moura determinou a esta Presidência que ‘se abstenha de colocar em pauta e proceder à votação dessa proposta de ato normativo (Processo n. TJ-ADM-2021/09272), contrária, repita-se, a determinação anterior deste Conselho Nacional de Justiça, que visa a aprovação de Projeto de Lei que pretende reestruturar os Ofícios Extrajudiciais do Estado da Bahia, até decisão final sobre a última inspeção realizada no Estado da Bahia por esta Corregedoria Nacional, no período de 16 a 20 de maio de 2022, cujo relatório será levado à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça no bojo dos presentes autos (Insp n. 0002298-23.2022.2.00.0000)’



    (…)



    Feitos tais registros, determino o encaminhamento de cópia do reportado decisum à Secretaria Judiciária, para conhecimento e adoção das providências necessárias ao seu imediato cumprimento, qual seja, a retirada do processo administrativo n. TJ-ADM2021/09272 – referente ao anteprojeto de reestruturação do serviço extrajudicial, da pauta de julgamento da Sessão Plenária Extraordinária Administrativa, a se realizar no próximo dia 20. 



    Outrossim, e considerando o teor da matéria a ser disciplinada pelo Anteprojeto, dê-se ciência às Corregedorias, em especial ao Corregedor das Comarcas do Interior, Excelentíssimo Senhor Desembargador Jatahy Júnior, Relator da Proposta ora suspensa de apreciação e votação.“ (fl. 138, e-doc. 5). 



    Não se vislumbra, portanto, condição para o prosseguimento da ação, por ilegitimidade ad causam da impetrante para pleitear, em nome próprio, pretenso direito alheio, mais ainda em se tratando se atribuição legal de órgão que compõe a estrutura de ente federado estadual. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 32.058-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 25.10.2013).



    “Agravo regimental no segundo agravo regimental no mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a reorganização registral da cidade de Manaus/AM. Ilegitimidade ativa dos agravantes.



    Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ato que não lhes fora diretamente dirigido. Precedentes. 3. Julgamento monocrático pelo relator. Recurso manifestamente inadmissível. Art. 932, III, NCPC. Possibilidade. 4. Agravo regimental não conhecido” (MS n. 33.232-AgR-segundo-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).



    5. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora